Tribunal: TJBA
Processo: 8005294-19.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005294-19.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA Advogado(s): FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SINDICATO. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES IDÊNTICAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do Estado da Bahia, em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada contra o Município de Lauro de Freitas. A demanda visava à condenação do ente municipal ao pagamento do acréscimo pecuniário previsto no art. 216, V, da Lei Municipal nº 1.519/2013, em favor dos trabalhadores substituídos. O juízo de origem reconheceu a litispendência com outra ação anteriormente ajuizada pelo mesmo sindicato e que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas (processo nº 8005293-34.2020.8.05.0150). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de litispendência entre ações ajuizadas pelo mesmo autor, com idêntico pedido e causa de pedir, o que atrairia a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência configura-se quando há identidade entre as ações quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir, conforme os §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC. O ajuizamento da Ação Ordinária nº 8005293-34.2020.8.05.0150 pelo mesmo sindicato e com idêntica pretensão torna evidente a duplicidade de ações e atrai a regra de extinção prevista no art. 485, V, do CPC. A ausência de fato novo na nova demanda impede o seu prosseguimento, pois a questão já se encontra judicializada e em trâmite regular, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da economia processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de litispendência inclusive entre ações de natureza distinta (ex.: mandado de segurança e ação ordinária), desde que idênticos os elementos essenciais da demanda. O acórdão recorrido aplica corretamente a legislação processual e está em consonância com os precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Configura-se litispendência quando o mesmo autor ajuíza duas ações com idêntico pedido e causa de pedir, sendo obrigatória a extinção da segunda demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A ausência de fato novo impede o ajuizamento de nova ação sobre a mesma controvérsia já judicializada. O reconhecimento da litispendência busca evitar decisões conflitantes e preservar os princípios da segurança jurídica e da economia processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, VI, §§ 1º a 3º; 485, V; 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 28.535/DF, Corte Especial, rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.08.2022, DJe 29.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RMS 49.737/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.03.2016, DJe 16.03.2016; STJ, AREsp 1.829.331/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.02.2023, DJe 22.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8005294-19.2020.8.05.0150, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como apelante SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA e como apelado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator EA/03